Tribunal: TJPA
Processo: 0009575-70.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009575-70.2016.8.14.0013

EMBARGANTE: MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. VOTO QUE NÃO SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser esclarecida ou sanada. Observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente, o mero inconformismo do embargante com a decisão de não provimento recursal, tanto que apenas reitera as teses sustentadas nas razões da apelação. Recurso que intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos Rodrigo Ferreira da Silva Matos
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 10541386
,
julgado
em
25/07/2022
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, ainda que ouvidas somente na fase extrajudicial, quando apoiadas em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado na polícia, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial militar responsável pela prisão do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade, destacando ainda a confissão do próprio réu na fase extrajudicial.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante, em
razões
(doc. ID 11205743 – págs. 378/393) que a decisão objurgada foi
omissa
, posto que
não sustentou a ausência de provas suficientes à condenação, devendo ser modificado o venerando acórdão, com a absolvição do embargante das acusações que contra si foram dirigidas desde a fase do juízo singular
. Segundo a defesa, não há prova que possa justificar a condenação do embargante, restando a dúvida quanto à real autoria do delito em questão.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
rejeição dos embargos de declaração opostos
(parecer doc. ID 11233362 – págs. 395/402).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos, não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida ou sanada
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, que ficou claramente decidida, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Todas as teses levantadas pelo apelante/embargante foram devidamente analisadas pela 1ª Turma de Direito Penal, quando do julgamento do recurso de apelação.
Essa Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe negou provimento, o que foi acatado, à unanimidade, pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal, não pairando sobre o julgado qualquer omissão, obscuridade ou contradição
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado se encontra suficientemente fundamentado quanto a possibilidade de incidência do princípio da insignificância na espécie
. 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado
depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada
. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1º/2/2012.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Este Superior Tribunal possui orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre matéria versada em parecer do Ministério Público, o qual constitui peça meramente opinativa, desprovida, pois, de caráter de vinculação. 2. A questão relativa aos efeitos da falta grave na contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal foi suficientemente decidida no acórdão ora embargado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.
3. É incabível o manejo de embargos de declaração quando, com intuito infringente, é nítida a pretensão do recorrente em rediscutir tese jurídica já suficientemente apreciada e discutida pelo órgão julgador, sobretudo quando inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - no
decisum
embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC nº 200.946/RS, Relator o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 1º/2/2012.)

Transcrevo parte do voto da Apelação Criminal para demonstrar que todas as matérias foram tratadas:

“(...). A materialidade do crime e a autoria delitiva são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7890339 – págs. 05/07), pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 7890339 – págs. 09/12), bem como pelos depoimentos colhidos no Inquérito Policial (ID 7890339 – págs. 14/29) e no decorrer da instrução criminal. Apesar de não terem sido ouvidas em sede judicial, na polícia, as vítimas Wiverson Luis da Silva Pires (ID 7890339 – pág. 18) e Bianca Nadyeni Pereira Seguins (ID 7890339 – pág. 21) relataram a mesma versão para os fatos, no entanto, transcreverei apenas o depoimento de Wiverson em face da semelhança narrada: “Que, na data de 07/11/2016, por volta das 23:10 horas, transitava em via pública, acompanhado de sua esposa, a senhora BIANCA NADYENI PEREIRA SEGUINS, ocasião em que foi abordado por um casal em uma MOTOCICLETA YAMAHA, cor vermelha (não conseguiu visualizar a placa), sendo que a mulher que conduzia a moto era baixa, magra, morena, cabelo escuro e o indivíduo do carona era alto, magro, moreno, usando boné da marca Adidas, armado com uma arma de fogo pequena, tipo revólver calibre 22 e mediante ameaça, subtraiu do depoente e de sua esposa uma bolsa contendo UM APARELHO DE CELULAR DA MARCA SAMSUNG MINI III, COR PRETA, COM CHIP Nº 91-981322602; VALOR APROXIMADO DE R$ 90,00; CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF EM NOME DE NADYENI PEREIRA SEGUINS e UMA MOCHILA CONTENDO QUATRO CAMISAS AZUIS E DOIS CADERNOS; Que, após a ação, os suspeitos fugiram em direção ao bairro do Bananal, nesta cidade; Que, posteriormente, ligou para o NIOP e, em seguida, uma equipe de policiais militares compareceu na delegacia de polícia; Que, no momento em que foi realizado o Boletim de Ocorrência, o depoente repassou todas as características dos suspeitos aos policiais; Que, momentos depois, foi contactado pela guarnição e, ao chegar nesta unidade policial, reconheceu o nacional MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS e a adolescente M. M. DE S., como os autores do ROUBO em que foi vítima”. O acusado Marcos Rodrigo Ferreira da Silva Matos, em sede policial, confessou a autoria do delito (ID 7890339 – pág. 29): “(...). Que, em determinado momento, quando transitava pelo Bairro do Campinho, avistou um casal e realizou a abordagem e disse “PERDEU, É UM ASSALTO” (textuais); Que, as vítimas entregaram seus pertences e, em seguida, o depoente e a adolescente seguiram para um local próximo a residência de “M.”; (...) Que, no momento em que estavam retornando para suas residências, o depoente e M. foram abordados por policiais militares e, após serem interrogados, confessaram o crime; (...)”. Em seu depoimento judicial, o PM Antônio Madson Oliveira de Souza declarou que estava de serviço quando foi acionado com a informação de um roubo e, ao diligenciar, encontrou um casal em atitude suspeita, o qual conferia com as características repassadas e, diante disso, resolveu abordá-los, ocasião em que constatou se tratar do ora acusado e uma adolescente, tendo estes indicado o local onde se encontravam os bens subtraídos das vítimas, os quais foram devidamente restituídos aos seus proprietários. (ID 7890346 – págs. 230/231). Em realidade, observa-se que o magistrado sentenciante, de forma escorreita e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento das vítimas, ainda que na fase inquisitiva, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais, em juízo, além de colocar o acusado na cena delituosa de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos. A palavra das vítimas,
in casu
, corrobora com a versão do próprio réu na polícia. Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, ainda que não confirmados em juízo, pois, in casu, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relatam, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e da adolescente de maneira segura nos pontos principais da ação. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, ainda que produzida na fase extrajudicial, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, consubstanciada na confissão do próprio réu na fase policial, bem como no depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores e, no presente caso, os policiais militares confirmaram a autoria do ora apelante. A versão narrada pela testemunha policial corrobora a tese da acusação. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. O depoimento judicial de policial goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. (...)”.

Sendo assim, observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente,
o mero inconformismo do embargante com a decisão de não provimento recursal
, tanto que apenas reitera as teses sustentadas nas razões da apelação.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se rediscutir tal matéria
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos declaratórios
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022